Tribunal: TJES
Processo: 0007919-17.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007919-17.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MANUEL DE ALMEIDA E SOUZA e outros (4)

APELADO: MARIA LUCIA CARVALHO GIANVECCHIO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REDUÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. LEGÍTIMA HEREDITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de redução de doação inoficiosa, proposta por herdeiros necessários em face do espólio e do donatário, visando à declaração de nulidade da doação de apartamento que teria ultrapassado a parte disponível da herança.

2. Pretensão de reversão do imóvel ao acervo sucessório e de recebimento da quota-parte dos frutos civis desde o óbito do doador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à data da liberalidade, o valor do bem doado excedia a metade do patrimônio do doador, configurando doação inoficiosa; e (ii) saber se disposição testamentária anterior impede a validade da doação posteriormente celebrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inoficiosidade de doação exige prova inequívoca de que o bem doado, ao tempo da liberalidade, superava a quota disponível, incumbindo ao autor demonstrá-la (arts. 373, I, CPC, e 549 c/c 1.846 e 1.847 CC).

5. Ausente comprovação do valor global do acervo hereditário e da efetiva composição patrimonial, sobretudo ante a não conclusão do processo de inventário, resta inviável aferir eventual excesso sobre a legítima, não sendo possível presumir a violação à porção indisponível.

6. A alegação de prévia alienação de outro bem imóvel do espólio não foi comprovada por meio de registro imobiliário, formalidade essencial para a transferência de propriedade, conforme o art. 1.245 do Código Civil. Na ausência de registro, o alienante continua a ser considerado o proprietário do imóvel (§1º, do art. 1.245 do Código Civil).

7. O testamento é ato personalíssimo e revogável; a doação
inter vivos
posterior, formalmente válida, prevalece sobre disposição testamentária anterior conflitante (arts. 1.858 e 1.969 CC), inexistindo antinomia material.
8. Inexistindo prova do excesso e preservada a validade formal da escritura pública de doação, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuidam os presentes autos de Ação de Redução de Doação Inoficiosa proposta por JOÃO MANUEL DE ALMEIDA E SOUZA, MARIA EMÍLIA DE ALMEIDA E SOUZA, ALEXANDRE MAGNO DE ALMEIDA E SOUZA, EDUARDO DE ALMEIDA E SOUZA e MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA E SOUZA em face do ESPÓLIO DE MARIA LUCIA CARVALHO GIANVECCHIO e de VINICIUS GONZALES AGGIO.

Alegam os autores que a liberalidade consubstanciada na doação do apartamento nº 508, Edifício Salma Haddad, realizada em 21 de janeiro de 2016, excedeu a parte disponível da herança, violando o direito de legítima dos herdeiros necessários, motivo por que requerem a declaração de nulidade da doação, o retorno do bem ao acervo sucessório e o pagamento da quota-parte dos aluguéis devidos desde o óbito do doador.

Pela sentença id 13396223, a MM. Juíza
a quo
julgou improcedentes as pretensões autorais.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o presente recurso (id 13396229), sustentando, em síntese: (a) nulidade da doação por violação à legítima, pois todo o patrimônio do espólio teria sido transferido em vida, restando ausentes bens a partilhar; (b) afronta à vontade do testador, que destinara apenas 50 % (cinquenta por cento) dos bens de Guarapari à companheira; e (c) inexistência de outros ativos no município à data da liberalidade, o que evidenciaria excesso sobre a parte disponível.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 12484975), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO FIRME NICOLETTI:-

Primeiramente eu cumprimento a eminente Desembarradora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, o Desembargador Relator Alexandre Puppim, cumprimento o Desembargador Robson Luiz Alabanez, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, os colegas advogados.

Em resumo, trata-se de uma ação de nulidade da doação de um apartamento situado na comarca de Guarapari. Seria o apartamento número 508, situado no Edifício Salma Haddad. E o fundamento, no caso, seria que o
de cujus
, que era o pai dos 05 apelantes, ao doar a parte dele no imóvel para um neto da companheira dele, que também já é falecida, ele teria violado as disposições do testamento, que era claro em que a livre disposição era apenas de metade do patrimônio situado em Guarapari.

Então, entendo que a doação da metade do imóvel para o neto da companheira teria violado as disposições do testamento, porque acabou em que os filhos não herdaram nenhum imóvel, nenhum ativo no Município de Guarapari.

Paralelamente, também, eu gostaria de advertir a Vossas Excelências que hoje o inventário do falecido Manuel Rodrigues de Souza se encontra suspenso justamente porque não existem bens para partilha. Os ativos, os imóveis que iriam ser partilhados no inventário após o falecimento do
De cujus
foi descoberto de que, na verdade, eles haviam sido transferidos para a companheira que vivia com ele no regime de separação obrigatória de bens, não era uma herdeira necessária, não era nem sequer herdeira, ou haviam sido transferidos para parentes que eram só dela, como é o caso aqui do apartamento que teve a doação pro neto dela, que não era neto dele.

Na realidade, hoje o processo de inventário se encontra suspenso, porque não existe acervo a ser partilhado. E, na realidade, a expectativa de direito de partilha no inventário é esse apartamento de Guarapari, em que a parte que era do pai, no caso, a gente está querendo que seja levado aos autos do inventário o percentual de 25% do apartamento, respeitando as disposições do testamento.

A outra questão é que existe uma casa também na Praia do Canto, em Vitória, que também está sendo objeto de uma demanda autônoma, que tramita hoje na Segunda Vara Cível de Vitória e que não foi objeto de julgamento. E a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão dos 05 filhos apelantes, sob o argumento de que não houve prova do fato constitutivo do direito. Ou seja, não houve prova de que a doação teria tido um caráter inoficioso.

E, na realidade, prova de que não existem bens a serem partilhados entre os 05 apelantes é justamente o processo de inventário. Teve a cópia anexada na réplica e o processo de inventário do senhor Manuel Rodrigues de Souza, que é o pai dos 05 apelantes, ele também tramita no PJe, em Vitória, na vara de Órfãos e Sucessões e público. É um processo que não está nem em segredo de justiça. E hoje ele justamente se encontra paralisado por inexistirem ativos a serem partilhados entre os 05 filhos, porque houve a transferência tanto do imóvel, da parte do falecido no imóvel de Guarapari, assim como do imóvel da Praia do Canto, em que a gente questiona a escritura pública de compra e venda, que foi firmada também com a senhora Maria Lúcia, que hoje é falecida. Ela foi substituída pelo espólio nos autos do processo.

Então, em virtude do caráter ilícito da doação, pedindo provimento ao recurso para que seja reformada, a fim de que os direitos do senhor Manuel sejam levados para o inventário, a fim de serem partilhados no inventário, onde os filhos também integrem, possuam o direito de herdar a cota parte que lhe é pertencente.

Essa questão de que a sentença se baseia de que não houve produção de prova nesse sentido, do caráter ilícito da doação, eu rebato a questão do processo de inventário, que até hoje está paralisado, suspenso, por inexistirem bens a serem partilhados entre os 05 apelantes, que são os filhos do falecido.

E o processo de inventário, como eu digo e repito, foi anexado o número na réplica, na inicial, cópia do processo também foi apresentado em sede de réplica para se contrapor os argumentos da defesa, e o processo é público, tramita na Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória e está aí disponível para acesso pelo PJe, não está em segredo de justiça.

Então pedindo provimento aí ao apelo. Basicamente isso, agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto em face da r. sentença contra a qual se insurgem os apelantes sob o argumento central de que a liberalidade realizada em vida pelo
de cujus
, consistente na doação de um apartamento a um dos herdeiros, configuraria uma doação inoficiosa, porquanto teria excedido a parte disponível de seu patrimônio, violando, assim, a legítima dos demais herdeiros necessários.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à verificação da higidez da doação frente aos limites legais impostos para a disposição patrimonial do autor da herança.

Do exame dos autos, verifica-se que a pretensão dos apelantes não merece prosperar.

A alegação de nulidade da doação, ocorrida em Janeiro de 2016, por avançar sobre a legítima é matéria que exige prova robusta e inequívoca, cujo ônus recai sobre quem alega, nos exatos termos do que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para que se declare a inoficiosidade de uma doação, é indispensável a demonstração de que o valor do bem doado, no momento da liberalidade, ultrapassava a metade do patrimônio total do doador.

Neste ponto, conforme dispõe o artigo 549 do Código Civil, "Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento", o que corresponde a 50% de seus bens, a teor do que estabelece o artigo 1.846 do mesmo diploma legal.

Não obstante, os apelantes não lograram êxito em construir um substrato fático-probatório mínimo para amparar a tese autoral.

Com efeito, a premissa fundamental para o cálculo da parte disponível e da legítima é a apuração do valor total do acervo hereditário no momento da abertura da sucessão. Todavia, os recorrentes não apenas se abstiveram de trazer aos autos qualquer avaliação, ainda que unilateral, dos bens que compõem a herança, como também formularam alegações contraditórias sobre a própria composição desse acervo.

Alegam que um Lote nº 07 do loteamento "Villa Antonassi", que integraria o patrimônio, já havia sido alienado pelo falecido. Contudo, não trouxeram aos autos qualquer prova de registro imobiliário da suposta compra e venda, formalidade essencial para a transferência de propriedade de bens imóveis, conforme o artigo 1.245 do Código Civil. Ao revés, a certidão imobiliária constante nos autos (fls. 37/38) demonstra que o imóvel encontra-se registrado em nome do autor da herança. E na esteira do que dispõe o §1º do art. 1.245 da lei civil, "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel".

De igual modo, ainda que se cogitasse de uma promessa de compra e venda sem o devido registro, não produziram qualquer documento ou prova testemunhal idônea a corroborar tal transação, tornando a alegação completamente infundada e inapta a excluir o bem do cálculo sucessório.

A ausência de indicação dos valores dos bens que integravam o patrimônio do
de cujus
ao tempo do ato de disposição, bem como o não esgotamento de diligências de averiguação sobre a existência de outros bens,
sobretudo ante a não conclusão do inventário
, constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da inoficiosidade, pois o cálculo da legítima, previsto no artigo 1.847 do Código Civil, resta prejudicado, impossibilitando que o Poder Judiciário verifique se a doação excedeu, de fato, a porção disponível do doador.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICOSA DE IMÓVEL - DOAÇÃO EM VIDA A UM DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS - DESCEDENTE - PARTE DISPONÍVEL DO PATRIMÔNIO DO DOADOR - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - Aos herdeiros necessários pertence metade dos bens da herança, os quais constituem a legítima, sendo nula a doação no que exceder a parte a qual o doador, quando da liberalidade, poderia dispor, competindo aos autores da ação declaratória de nulidade a comprovação de que seu genitor dispôs de mais da metade da integralidade de seu patrimônio.

II - Apenas torna-se inoficiosa (nula) a doação no tocante ao que excede a parte disponível do patrimônio mais as respectivas frações da legítima, porque caracterizado o indevido avanço da munificência sobre a legítima da herdeira preterida, o que não ocorreu no caso dos autos.

III - De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, uma vez que os autores pretendem o reconhecimento da nulidade da doação, a eles compete comprovar que o seu direito fora tolhido, comprovando o patrimônio da genitora existente à época da liberalidade e que o montante doado excedia a parte da qual poderia o doador dispor, e desse ônus eles não se desincumbiram. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.396461-6/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 14/04/2025, publicação da súmula em 15/04/2025)

DOAÇÃO INOFICIOSA - Autor, herdeiro necessário, que alega ter havido doação de imóveis por seu genitor a netos e filha, como antecipação de herança, violando a legítima - Sentença de improcedência - Intuito do falecido de prejudicar os direitos sucessórios do autor não demonstrado - Ausência de comprovação de que tenha sido ferida a legítima e de que foi excedida a metade do patrimônio disponível no momento do ato de liberalidade - Artigo 549 do Código Civil - Irregularidade do negócio em detrimento do autor não demonstrada - Apelante que deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito - Aplicação da regra do artigo 373, I, do CPC - Improcedência mantida - Apelo desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1001008-58.2020.8.26.0595; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Serra Negra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/12/2024; Data de Registro: 10/12/2024)

Por fim, o argumento de que a doação teria violado o testamento anteriormente lavrado também não se sustenta.

Consoante cediço, o testamento é um ato personalíssimo e revogável a qualquer momento. Neste passo, preceitua o art. 1.858 do Código Civil, que "o testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo".

A disposição patrimonial posterior e válida, manifestada em escritura pública, prevalece sobre a vontade testamentária anterior. Reforça essa conclusão o fato de que a Sra. Maria Lucia, beneficiária da disposição testamentária, participou ativamente do ato, figurando formalmente como uma das doadoras, anuindo expressamente com a nova destinação do bem.

Deste modo, a superveniência de ato
inter vivos
, válido e eficaz, opera revogação tácita da cláusula conflitante, razão pela qual não subsiste oposição material entre a escritura de doação e a vontade anteriormente declarada.

À luz de tais considerações, impõe-se a manutenção da sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento,

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12 % sobre o valor atualizado da causa.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanhar o Relator

Cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença na qual o d. Juízo Singular julgou improcedente ação de redução de doação inoficiosa, proposta por herdeiros necessários em face do espólio e do donatário, visando à declaração de nulidade da doação de apartamento que teria ultrapassado a parte disponível da herança
.

Nas razões da apelação de João Manuel de Ameida e outros, alegaram, em síntese, que houve uma doação inoficiosa, em razão da doação de um apartamento a um dos herdeiros, realizada em vida pelo
de cujus
, na fração em que teria excedido a parte disponível do seu patrimônio, violando, assim, a legítima dos demais herdeiros necessários.

O eminente Relator,
Des. Alexandre Puppim, proferiu voto no sentido de
negar

provimento ao recurso interposto, julgando

improcedentes os pedidos contidos na Apelação

e mantendo a sentença impugnada.

Diante de toda fundamentação do voto ora analisado,
acompanho o proferido pelo Eminente Relator, Des. Alexandre Puppim.

No caso dos autos, vislumbra-se que, embora a alegação de que o valor do bem doado ultrapassava a metade do patrimônio do doador, não restou devidamente comprovada a tese arguida.

Outrossim, tem-se a presença de um testamento, manifestado em escritura pública, no qual a Sra. Maria Lúcia participou ativamente, figurando formalmente como uma das doadoras e anuindo com a nova destinação do bem.

Ante o exposto, sem maiores delongas, tendo em vista que o voto do e. Relator é cintilante nos apontamentos acerca da matéria e do conjunto probatório em debate,
acompanho o voto proferido pelo relator

Des. Alexandre Puppim
, para negar o provimento ao recurso interposto.

É como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007919-17.2019.8.08.0021

APELANTE: JOÃO MANUEL DE ALMEIDA E SOUZA E OUTROS

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA LUCIA CARVALHO GIANVECCHIO E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos
de recurso de Apelação Cível interposto em face da r. sentença contra a qual se insurgem os apelantes sob o argumento central de que a liberalidade realizada em vida pelo
de cujus
, consistente na doação de um apartamento a um dos herdeiros, configuraria uma doação inoficiosa, porquanto teria excedido a parte disponível de seu patrimônio, violando, assim, a legítima dos demais herdeiros necessários.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à verificação da higidez da doação frente aos limites legais impostos para a disposição patrimonial do autor da herança.

Do exame d
os autos, verifica-se que a pretensão dos apelantes não merece prosperar.

A alegação de nulidade da doação
, ocorrida em Janeiro de 2016,
por avançar sobre a legítima é matéria que exige prova robusta e inequívoca, cujo ônus recai sobre quem alega, nos exatos termos do que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para que se declare a inoficiosidade de uma doação, é indispensável a demonstração de que o valor do bem doado, no momento da liberalidade, ultrapassava a metade do patrimônio total do doador.

Neste ponto, c
onforme dispõe o artigo 549 do Código Civil, "Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento", o que corresponde a 50% de seus bens, a teor do que estabelece o artigo 1.846 do mesmo diploma legal.

Não obstante, o
s apelantes
não lograram êxito
em construir
um
substrato fático-probatório mínimo para amparar
a tese autoral
.

Com efeito, a premissa fundamental para o cálculo da parte disponível e da legítima é a apuração do valor total do acervo hereditário no momento da abertura da sucessão. Todavia, os recorrentes não apenas se abstiveram de trazer aos autos qualquer avaliação, ainda que unilateral, dos bens que compõem a herança, como também formularam alegações contraditórias sobre a própria composição desse acervo.

Alegam que um Lote nº 07 do loteamento "Villa Antonassi"
,
que integraria o patrimônio
,
já havia sido alienado pelo falecido. Contudo, não trouxeram aos autos qualquer prova de registro imobiliário da suposta compra e venda, formalidade essencial para a transferência de propriedade de bens imóveis, conforme o artigo 1.245 do Código Civil.
Ao revés, a certidão imobiliária constante nos autos (fls. 37/38) demonstra que o imóvel encontra-se registrado em nome do autor da herança. E na esteira do que dispõe o §1º do art. 1.245 da lei civil, "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel".

De igual modo, ainda que se cogitasse de uma promessa de compra e venda sem o devido registro, não produziram qualquer documento ou prova testemunhal idônea a corroborar tal transação, tornando a alegação completamente infundada e inapta a excluir o bem do cálculo sucessório.

A ausência de indicação dos valores dos bens que integravam o patrimônio do
de cujus
ao tempo do ato de disposição
, bem como o não esgotamento de diligências de averiguação sobre a existência de outros bens,
sobretudo ante a não conclusão do inventário
,

constituem
óbice
s
intransponíve
is
ao reconhecimento da inoficiosidade
, pois o cálculo da legítima, previsto no artigo 1.847 do Código Civil, resta prejudicado
, impossibilitando que o Poder Judiciário verifique se a doação excedeu, de fato, a porção disponível do doador.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICOSA DE IMÓVEL - DOAÇÃO EM VIDA A UM DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS - DESCEDENTE - PARTE DISPONÍVEL DO PATRIMÔNIO DO DOADOR - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - Aos herdeiros necessários pertence metade dos bens da herança, os quais constituem a legítima, sendo nula a doação no que exceder a parte a qual o doador, quando da liberalidade, poderia dispor, competindo aos autores da ação declaratória de nulidade a comprovação de que seu genitor dispôs de mais da metade da integralidade de seu patrimônio.

II - Apenas torna-se inoficiosa (nula) a doação no tocante ao que excede a parte disponível do patrimônio mais as respectivas frações da legítima, porque caracterizado o indevido avanço da munificência sobre a legítima da herdeira preterida, o que não ocorreu no caso dos autos.

III - De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, uma vez que os autores pretendem o reconhecimento da nulidade da doação, a eles compete comprovar que o seu direito fora tolhido, comprovando o patrimônio da genitora existente à época da liberalidade e que o montante doado excedia a parte da qual poderia o doador dispor, e desse ônus eles não se desincumbiram. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.396461-6/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 14/04/2025, publicação da súmula em 15/04/2025)

DOAÇÃO INOFICIOSA - Autor, herdeiro necessário, que alega ter havido doação de imóveis por seu genitor a netos e filha, como antecipação de herança, violando a legítima - Sentença de improcedência - Intuito do falecido de prejudicar os direitos sucessórios do autor não demonstrado - Ausência de comprovação de que tenha sido ferida a legítima e de que foi excedida a metade do patrimônio disponível no momento do ato de liberalidade - Artigo 549 do Código Civil - Irregularidade do negócio em detrimento do autor não demonstrada - Apelante que deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito - Aplicação da regra do artigo 373, I, do CPC - Improcedência mantida - Apelo desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1001008-58.2020.8.26.0595; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Serra Negra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/12/2024; Data de Registro: 10/12/2024)

Por fim, o argumento de que a doação teria violado o testamento anteriormente lavrado também não se sustenta.

Consoante cediço, o
testamento é um ato personalíssimo e revogável a qualquer
momento. Neste passo, preceitua o art.
1.858 do Código Civil
,
que
"
o
testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo".

A disposição patrimonial posterior e válida, manifestada em escritura pública, prevalece sobre a vontade testamentária anterior. Reforça essa conclusão o fato de que a Sra. Maria Lucia, beneficiária da disposição testamentária, participou ativamente do ato
, figurando formalmente
como uma das doadoras, anuindo expressamente com a nova destinação do bem.

D
este modo, a superveniência de ato
inter vivos
, válido e eficaz, opera revogação tácita da cláusula conflitante, razão pela qual não subsiste oposição material entre a escritura de doação e a vontade anteriormente declarada.

À luz de tais considerações, impõe-se a manutenção da sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
,

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12 % sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0007919-17.2019.8.08.0021

APELANTE
:
JOÃO MANUEL DE ALMEIDA E SOUZA E OUTROS

APELAD
A
:
ESPÓLIO DE MARIA LUCIA CARVALHO GIANVECCHIO E OUTROS

RELATOR:
DES.
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

VISTA

Acompanhar
o Relator

C
uidam-se os autos
em aferir a juridicidade da sentença na qual o d. Juízo Singular
julgou improcedente ação de redução de doação inoficiosa, proposta por herdeiros necessários em face do espólio e do donatário, visando a declaração de nulidade da doação de apartamento que teria ultrapassado a parte disponível da herança
.

Nas razões da apelação d
e João Manuel de Almeida e outros
, foi alegado
, em síntese,
que houve uma doação inoficiosa, em razão da transferência de um apartamento a um dos herdeiros, realizada em vida pelo
de cujus
, na fração em que teria excedido a parte disponível do seu patrimônio, violando, assim, a legítima dos demais herdeiros necessários.

O
eminente Relator,
Des.
Alexandre Puppim
, proferiu voto no sentido de
negar
provimento ao recurso interposto
,
julgando
improcedentes os pedidos contidos na
Apelação

e mantendo a sentença impugnada.

Diante de toda fundamentação do voto ora analisado
,

acompanho o
proferido pelo Eminente
Relator,
Des.
Alexandre Puppim
.

N
o caso dos autos,
vislumbra-se que, embora a alegação de que o valor do bem doado ultrapassava a metade do patrimônio do doador, não restou
devidamente comprovada a tese arguida.

Outrossim,
tem-se a presença de um testamento, manifestado em escritura pública, no qual a Sra. Maria Lúcia participou ativamente, figurando formalmente como uma das doadoras e anuindo com a nova destinação do bem
.

Ante o exposto, sem maiores delongas, tendo em vista que o voto
do e. Relator

é cintilante nos apontamentos
a
cerca da
matéria
e do conjunto probatório
em debate,
acompanho o voto
proferido pelo relator

Des.
Alexandre Puppim
,
para

negar o provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ